Tribunal: TJMT
Processo: 1016342-65.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016342-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0439-17 (APELANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADELSON SOBRAL SILVA FILHO - CPF: 350.269.601-20 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PLANOS DE SAÚDE –
ALEGAÇÃO DE
SENTENÇA
ULTRA PETITA
– LIMITES DA LIDE –
ABSTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
–
REJEIÇÃO
–
ART. 12
, INCISO I
,

“C”,

E
INCISO
II,

“G”
DA LEI
9.656/98

–

AFRONTA AOS PRECEDENTES

–

DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO
REDUZID
A

–
CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
MANTIDOS –
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

Incorre em vício de julgamento ultra petita a sentença que, além de decidir o pleito inicial, concede provimento não postulado, devendo ser decotada a parte da decisão que ultrapassou os limites da lide.

“
É

lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care
) e os incluídos no rol da ANS para esse fim" (
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022,
DJe
de 8/9/2022).

A recusa consistente na restrição a direito fundamental inerente à natureza do contrato não pode ser tratada como mero inadimplemento, e tampouco como eventual dissabor, pois acaba por gerar angústia, preocupação e aflição, o que configura danos morais.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.
(N.U 1043495-91.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 29/02/2024)

Não comporta redução
n
o valor arbitrado para
as custas e honorários advocatícios eis que fixados
de forma adequada, razoável e proporcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Bradesco Saúde S/A
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
Adelson Sobral Silva Filho,
que
julgo
u
procedente os pedidos formulados na inicial confirma
ndo
a decisão de I
d
. 31198995, determinando que a Requerida, forneça medicamentos, autorize os tratamentos médicos e procedimentos ambulatoriais/cirúrgicos/hospitalares e similares, indicados pela equipe médica que atende o
a
utor, bem como,
condenou
ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do
decisum
.

Nas razões recursais,
o apelante em sede preliminar, requer a nulidade da sentença por ser ultra petita. No mérito,
requer a reforma da sentença para se abster de fornecer o tratamento, pois
o procedimento adotado é legal, tendo em vista a ausência de obrigação legal e contratual, requer ainda a improcedência do pedido de indenização por danos morais, por ausência de conduta ilícita
ou a minoração
por observância ao princípio da razoabilidade, e por fim, a reforma dos honorários advocatícios
, para que sejam fixados em 10% sobre o valor da causa
.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pel
a manutenção da sentença, exceto no tocante a verba sucumbencial, que requer a majoração ao patamar máximo legal.
(Id
.
207830530
)

É o
r
elatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
– SENTENÇA ULTRA PETITA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início,
aduz
o apelante que a sentença é
ultra

petita,
tendo em vista que a
inicial deixou de cumprir os requisitos do código de ritos, principalmente no que concerne ao pedido de indenização por danos morais, uma vez que genérico e indeterminado, pelo que, não restaria alternativa ao d. juízo a quo, senão, indeferir a petição inicial, pelo menos no que concerne a este pedido.

Contudo, tal alegação é inverídica e não merece prosperar.

In
casu
, extrai-se da inicial que
o
autor
pugnou a condenação do requerido ora apelante
,
ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo juízo,

restando evidente que a r. sentença se limitou a analisar o pedido constante na inicial.

Portanto, não há falar em
sentença ultra petita
no presente caso, porque, como dito,
o juízo analisou o pedido conforme constou-se da inicial, sendo
útil, necessári
o
e adequada aos fins pretendidos pela parte.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, c
omo asseverado,

o apelante aduz
que o procedimento adotado é legal, tendo em vista a ausência de obrigação legal e contratual.

D
efende
que
inexiste no contrato firmado entre as partes qualquer cláusula que imponha, a Apelante, a cobertura de medicamentos, principalmente com indicação OFF LABEL, tampouco se trata de uma obrigação que deriva da Lei (9.656/98) ou de norma
infra-legal
editada pela ANS (RN n. 465/2021)

Pois bem. Sem razão.

Isso porque
,
diferente do que alega
o
apelante,
a Lei n. 9.656/98, em seu Art. 10 dispõe:
“É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12.”

Por sua vez,
o
art. 12, inc. I, alínea “
c
”
,
e

inc. II, alínea
“
g”
ambos
da

Lei n. 9.656/98
,

dispõe expressamente acerca da cobertura dos tratamentos

antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, senão vejamos:

“
Art. 12

[...]

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

[...]

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes.

[...]

II -
quando
incluir internação hospitalar:

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. [...]”

Somado a isso
:

“
É

lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida
(home
care
) e os incluídos no rol da ANS para esse fim
”
(
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022,
DJe
de 8/9/2022).

Ou seja, os medicamentos solicitados pela parte autora, s
e enquadram na exceção
,
motivo pelo qual os

planos
de saúde
são
obrigados
a custear
, sendo abusivo a recusa ao fornecimento dos medicamentos “
trastuzumabe
” e “
pertuzumabe
” imprescindível para a garantia da saúde e vida do beneficiário
com
câncer
metastático.

Ademais
, importante registrar que ambos os medicamentos estão devidamente registrados
pela ANVISA
(
Id.

207830444
)
, sendo autorizados nos tratamentos oncológicos
.

R
essalta
-se ainda, que a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA Gerência-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos
–
GGMED
– R1 – 20/04/2020, em
parecer público de avaliação do medicamento – aprovação
, consignou que
é indicado para o tratamento de pacientes com adenocarcinoma inoperável, localmente avançado, recorrente ou metastático do estômago ou da junção gastroesofágica, HER2- positivo
.

Nesse contexto
, a negativa
em fornecer o procedimento/medicamento para o tratamento
,
por
ausência de previsão contratual para sua cobertura, afigura-se ilegítima, diante d
o exposto.

A corroborar tal entendimento, veja os seguintes julgados,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES.

1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer.

2. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de submissão do
julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno.

3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care
) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.

4. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.

5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-
label
.

6. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
REsp
n. 2.083.955/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 20/12/2023.)
(destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE - CUSTEIO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR E RADIOTERAPIA – TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO – COBERTURA DEVIDA – ART. 10, VI E ART. 12, I, “C” E II, “G”, DA LEI N. 9.656/1998 – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELO BENEFICIÁRIO COM RECURSOS PRÓPRIOS – INCLUSÃO DE NOTA FISCAL RELATIVA AO TRATAMENTO - DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – MANUTENÇÃO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO

1. É obrigatória a cobertura de tratamento antineoplásico de uso domiciliar pela operadora do plano de saúde. Art. 10, VI e art. 12, I, “c” e II, “g”, da Lei n. 9.656/1998. Precedente da 2a Seção do STJ.

2. A recusa indevida de tratamento pelo plano de saúde caracteriza dano moral.

3. Comprovada a correlação entre a nota fiscal e o tratamento que deveria ser custeado pelo plano de saúde, deve o valor correspondente ser incluído na obrigação de ressarcimento.

(N.U 0004986-49.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 11/09/2023)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – FORNECIMENTO MEDICAMENTO LONSURF (TRIFLURIDINA –
TIPIRACLIO)-

NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – ADENOCARCINOMA DE COLÓN – TRATAMENTO
CONTINUO
- PROTEÇÃO A BEM MAIOR
– RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A Lei n. 9.656/98, em seu art. 12, inc. II, alínea “g”, dispõe expressamente acerca da cobertura dos tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral.

(N.U 1005041-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021,
Publicado
no DJE 30/06/2021)

Por outro lado, tenho que tal recusa é capaz de configurar o dano moral capaz de justificar a indenização, veja como pontuou o magistrado,
verbis
:

“[...]
Vislumbro que o dano moral no episódio em comento é patente, pois a recusa à cobertura de tratamento, por revelar comportamento abusivo por parte da operadora do plano de saúde, extrapola o simples descumprimento de cláusula contratual ou a esfera do mero aborrecimento, interferindo de forma intensa no bem-estar da paciente, causando-lhe desequilíbrio psicológico e emocional, potencializado a quem já se encontrava em estado de vulnerabilidade.

O cenário fático descrito nos autos revela que o sofrimento experimentado pela parte Autora foge à normalidade, interferindo intensamente em seu comportamento psicológico, amargando intensas dores, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.
[...]”

É e
vidente o dano moral no caso concreto, porquanto o paciente, já em situação de extrema vulnerabilidade,
está
adimplente regular há anos do plano de saúde, em momento decisivo não foi adequadamente atendido, desbordando a conduta do mero inadimplemento contratual
.

O ato ilícito d
o
apelante agravou a dor e angústia do paciente, que,
se encontra
em situação
de câncer
metastático, ou seja, precisa do tratamento para prolongar seus dias de vida, tendo em vista que sem eles, pode vir a óbito a qualquer momento, deixando seu estado psíquico muito abalado.

A pr
opósito, neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015.
NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. ADENOCARCINOMA DE PULMÃO. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica
a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a
eg
. Corte Estadual dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. 3. No caso, trata-se de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório. Nesse sentido:
AgInt
no
REsp
1.911.407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
de 24/05/2021;
AgInt
no
AREsp
1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020,
DJe
de 07/05/2020;
AgInt
no
AREsp
1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
de 17/03/2020. 4.
Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, causando abalo emocional no segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte admite a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento
. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1941905 DF 2021/0167958-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/12/2021)
(destaquei)

Contudo, merece acolhimento o pedido de minoração do valor,
observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes, além do critério da proporcionalidade, a indenização, arbitrada no patamar deR$
1
5.000,00 (
quinze
mil reais), se mostra
excessiva, em desatenção aos
critérios
d
e
proporcionalidade e razoabilidade.

Sendo assim, entendo que o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), mostra-se prudente, fixado de
forma razoável e atenta às circunstâncias da causa.
A corroborar tal entendimento, trago julgado deste Tribunal em caso similar,
verbis
:

“
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE COBERTURA NACIONAL.
CONSUMIDORA ADIMPLENTE. RECUSA DE ATENDIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Estando a consumidora adimplente com contrato de plano de saúde com cobertura expressa “nacional” a negativa de atendimento, gera transtorno e aborrecimento e emerge o dano moral.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

Recurso Parcialmente provido.

(N.U 1043495-91.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 29/02/2024)
(destaquei)

No mais,
com relação ao pedido de minoração dos honorários advocatícios razão não lhe assiste, pois,
cabe ao juiz impor condenação ao pagamento de honorários advocatícios, custas e demais despesas processuais, conforme legislação processual civil, o que no caso foi fixado em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o artigo 85, §2o, do CPC/15.

É evidente que a sua fixação
está
dentro do limite permitido,

em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade.

Isso posto,
dou parcial
provimento
ao recurso
, apenas para reduzir o valor a
título
de indenização por danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024